Tribunal: TJDFT
Processo: 0705189-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR ANTECEDENTES. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. 3a FASE. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/3 (UM TERÇO). PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo/subjetivo, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu.
2. É cabível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Precedentes do STJ.
3. Comprovado que o réu utilizou-se de artefato do tipo faca para ameaçar e constranger a vítima a fim de efetuar a subtração de seu aparelho celular, deve ser mantida a exasperação da pena intermediária na fração de 1/3 (um terço).
4. Fixada a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão para réu reincidente e possuidor de circunstância judicial desfavorável, adequado o regime inicial fechado, consoante a literalidade do art. 33, § 2o, “a” e “b” e §3o, do CP.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.